Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704539-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPAMINONDAS JAROSCZYNSKI RIBEIRO AGRAVADO: BMW DO BRASIL LTDA, BM VITORIA VEICULOS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EPAMINONDAS JAROSCZYNSKI RIBEIRO contra a r. decisão que indeferiu a medida liminar, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais” ajuizada em face de BMW DO BRASIL LTDA E OUTRO. Em decisão de ID 32934152, deferi a tutela antecipada recursal para determinar que as agravadas forneçam carro reserva ao autor de qualidade equivalente ou superior ao que fora por ele adquirido, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ato contínuo, a primeira recorrida (BMW DO BRASIL LTDA) apresentou pedido de reconsideração (ID 33376043), afirmando, em síntese, que o veículo do agravante se encontra reparado e em perfeito estado de uso e funcionamento desde o dia 27/12/2021. Quanto ao prazo de conserto do automóvel, alega que o recorrente anuiu com a extensão do prazo para reparo, de modo que não ultrapassou o prazo previsto no artigo 18, §2o, do CDC. Argumenta, assim, que, acaso não reconsiderada a decisão liminar que determinou a concessão do carro reserva, esta deve ser cumprida com o próprio veículo do agravante, na medida em que reparado e em pleno funcionamento. Subsidiariamente, pugna pela fixação de caução idônea no valor integral de mercado do veículo reserva, com base na tabela FIPE, para que seja disponibilizado veículo reserva ao recorrente. Alternativamente, requer a dilação de prazo para o cumprimento da decisão liminar, por entender que cinco dias é pouco tempo para que a BMW providencie as diligências necessárias à entrega do veículo. Pois bem. Conforme asseverado na decisão ora impugnada, restou verificado, ao menos em cognição perfunctória, própria desta via recursal, que o veículo adquirido pelo recorrente apresentou defeitos que geraram insegurança no seu uso regular, bem como que os vícios não foram resolvidos no prazo legal, e, ainda, que as recorridas recalcitram em atender o pedido do consumidor, tal como lhe garante o art. 18 do CDC. De fato, é possível vislumbrar a existência de correspondência eletrônica (prova colacionada) na qual a agravada informa ao consumidor – apenas em 11/01/2022 – que seu veículo está reparado desde 27/12/2021. No entanto, conforme disposto na norma retromencionada, a legislação confere a opção ao consumidor de optar pela substituição do produto acaso o vício não seja sanado no prazo máximo de trinta dias, o que, ao menos a princípio, parece ser o caso dos autos, justificando, assim, a manutenção da determinação constante na decisão hostilizada. Não obstante a empresa agravada afirme que não houve o descumprimento do prazo porquanto o consumidor anuiu com sua extensão, o que se vê da cláusula mencionada pela parte recorrida é que o agravante teria concordado que, acaso o reparo ultrapassasse o período de trinta dias, os serviços necessários poderiam continuar sendo prestados. Em prosseguimento, deve ser salientado que a própria recorrida afirmou que o veículo adquirido pelo consumidor encontra-se sob sua posse, de modo tal que esta circunstância, associada ao fato de que recebeu o valor pelo bem, já atende ao fim pretendido quanto à fixação de caução para a entrega do carro reserva ao autor. No mesmo sentido, deve ser afastada a alegação de irreversibilidade da medida, porquanto eventual deterioração do veículo é plenamente passível de quantificação e, portanto, a depender do resultado do julgamento da demanda originária, inexiste óbice a eventual e futura compensação de valores indenizatórios a serem apurados em juízo. Saliento, outrossim, que não deve prevalecer a dilação do prazo para o cumprimento da medida liminar, por compreender que o consumidor está desprovido de veículo desde setembro de 2021 e, ainda, por não haver sido comprovada quaisquer das dificuldades alegadas quanto à concessão do veículo reserva. Por fim, em relação ao pedido formulado pelo recorrente em ID 33429387, deve-se destacar que, em sendo verificado o efetivo descumprimento da medida liminar após o prazo concedido, deve a parte autora/recorrente direcionar o pedido de execução (Cumprimento Provisório) da multa (astreintes), independente do trânsito em julgado da decisão que a fixou, em autos apartados, devidamente instruídos e distribuídos junto ao Juízo de 1o Grau para que seja realizado o devido bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD, no total ou parcial das astreintes fixadas. Anoto que a liminar deferida, que compreende o efeito ativo concedido em favor do recorrente, não impede a continuidade da tramitação do feito de conhecimento perante a instância de origem, porquanto a medida concedida por este órgão ad quem não implica nenhum tipo de suspensão da demanda de origem. Diante do exposto, por ora, mantenho integralmente a decisão liminar, indeferindo o pedido de reconsideração, outrora proferida nos presentes autos (ID 32934152); sem prejuízo de eventual reanálise do pedido, após a apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento. Em complemento, saliento que as agravadas (BMW DO BRASIL LTDA e BM VITÓRIA VEÍCULOS LTDA), por meio dos seus respectivos representantes legais, a partir do fornecimento do carro reserva ao consumidor, assumirão o encargo de fiel(éis) depositário(s) do bem móvel objeto da ação principal (veículo), outrora adquirido pelo autor/agravante, que servirá de caução real para eventuais prejuizos, devendo prover a correta guarda do bem, garantindo sua segurança, manutenção e integral conservação, até decisão judicial ulterior. Intimem-se as partes desta decisão. Comunique-se o ilustre juízo de origem dos termos desta decisão para o seu efetivo cumprimento, com as homenagens de estilo. Expeçam-se as diligências porventura necessárias. Aguarde-se a devolução do AR de intimação da segunda recorrida (enviado em ID 32959409). Após, tornem os autos conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de março de 2022